Tribunal: TJMT
Processo: 1004279-22.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004279-22.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERICA SANTIAGO DA SILVA - CPF: 173.644.108-64 (APELADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas de juros aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Medida Liminar” n.º
1004279-22.2020.8.11.0004,
movida em seu desfavor por
ÉRICA SANTIAGO DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinando a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da validade do negócio jurídico entabulado, sendo fato certo e incontroverso que a autora contratou com esta instituição financeira cartão de crédito, tendo, inclusive, assinado o Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado.

Reitera que as cláusulas contratuais são claras acerca da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito consignado.

Menciona que “
a parte apelada contratou saques com o cartão, cujos valores foram creditados em conta bancária de sua titularidade, tal fato afasta por completo a alegação de desconhecimento da modalidade contratada
”, reforçando que o débito da apelada é originado de diversos saques.

Expõe que “
o contrato é expresso e claro quanto ao desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, não havendo que se falar em abusividade
”. Assim, tendo em vista a “
expressa adesão do consumidor, não há se falar em vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que impõe a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório
”.

No que tange aos danos materiais, considerando que a apalada se beneficiou do produto contratado, alega inexistir amparo legal a subsidiar o pleito indenizatório.

Assevera sobre a impossibilidade de alterar a natureza de um contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado eis que se tratam de produtos diversos. Suscita o Princípio do
Pacta Sunt Servanda
a fim de reforçar a manutenção do contrato tal como celebrado.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios, expõe que ao vencido caberá arcar com ônus de sucumbência da parte vencedora fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa como fixado na sentença recorrida.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
a recorrida não tinha a informação de que estava assinando contrato de cartão de crédito, o chamado crédito consignado, pois pensava que estava assinando um contrato de empréstimo consignado
”.

Expõe que “
a intenção da contratação por parte da recorrida era de um empréstimo, com parcelas fixas e limitadas, e não há nos autos, nenhuma prova de que a apelante fez os devidos esclarecimentos à recorrida, para assinar o documento
”, pugnando seja a sentença inalterada.

Cita a apelada que “
não pode ser considerado legal a situação da chamada reserva de margem consignada (RMC), com cobranças mensais no salário da autora, recorrida, de encargos rotativos de cartão de crédito que ela sequer utilizou
”.

No que tange aos danos morais, esclarece ter restado configurado “
pois os fatos, por certo, causaram à recorrida aborrecimentos que superam os do cotidiano, sendo, por isso, passíveis de reparação
”.

Acerca dos danos materiais, menciona que “
pela contratação ilegal, muito bem corrigida pela sentença proferida, houve o nexo causal dos prejuízos materiais sofridos pela recorrida, que deve ser ressarcido, como determinou a decisão monocrática
”.

Por fim, defende estar correto o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando ainda por sua majoração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Medida Liminar” n.º 1004279-22.2020.8.11.0004, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinando a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que, precisando de algum dinheiro extra, em 07 de dezembro de 2015, fez um empréstimo junto à ré, mesmo não entendo muito dessas questões.

Alega que nesse mesmo dia foi a ela liberado o valor de R$ 1.718,00 (mil setecentos e dezoito reais), com o combinado de que seria feito um desconto todo mês em sua conta a partir de janeiro de 2016.

Expõe que em 20 de janeiro de 2021 contraiu o que pensava ser novo empréstimo, na quantia de R$ 857,00 (oitocentos e cinquenta e sete reais); bem como que em 11 de junho de 2016, mais R$ 2.283,00 (dois mil duzentos e oitenta e três reais) foi pactuado.

Cita que, em contato com a ré, ao tentar abater parte da dívida, “
foi informada que todo o desconto realizado na conta dela, era apensar de juros, ou seja, valor mínimo que pagava, que a autora deveria pagar esse valor mínimo na folha e ir pagando fora dela um total para que sua dívida fosse sendo sanada
” (id. 126586710 - Pág. 4).

Aduz que buscou a intenção de buscado a ré foi a obtenção de empréstimo consignado, sendo ludibriada a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sem nunca receber o cartão de crédito.

Sem alternativa, considerando ser ilegal o contrato firmado, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja declarada inexiste a relação contratual junto à ré, ou a conversão da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado; que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro, ou de forma simples; bem como indenização por danos morais.

Ao caso, importa consignar que, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório.

Contudo, há de se esclarecer que a inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas.

De início, imperioso destacar que a parte autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado, e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “
Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (id. 126587194), onde facilmente se verifica no primeiro campo a ser preenchido a modalidade de contratação escolhida, encontrando-se selecionada “
Cartão de Crédito Consignado para Servidor Público/Empresa Privada
”, sendo o contrato devidamente assinado pela autora.

Assim, tem-se que a ré cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, apresentando prova apta a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Assim, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado a autora na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que consta no referido contrato a sua assinatura.

Ademais, constata-se nos holerites juntados pela autora que os descontos impugnados eram efetuados sob a rubrica de “Banco BMG” e complemento “Cartão de Crédito”, o que não se confunde com empréstimo consignado.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, quando inexiste valor de condenação ou proveito econômico, deve ser arbitrado considerando o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício praticado pela instituição bancária, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela autora, há de ser considerada a regularidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado nos termos pactuados, não tendo que se falar em indenização por danos materiais e/ou morais.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, considerando a regularidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado nos termos pactuados bem como invertendo o ônus probatórios, tendo a autora de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022